Tribunal: TJDFT
Processo: 0002573-34.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO.
1. O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto tem fé pública e por isso é apto para embasar a condenação. Ademais, no caso, inexistem evidências de que os profissionais pretendiam, deliberadamente, prejudicar o acusado.
2. Recurso conhecido e desprovido.